Tribunal: TJSP
Processo: 1015038-31.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos declaratórios fundado em omissões – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.